Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712223-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FABIANO SABINO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. DIVERSOS RÉUS. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ÁCIDO BÓRICO. VALORAÇÃO NEGATIVA APENAS QUANTO A DETERMINADOS RÉUS. IDENTIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DO CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO NECESSÁRIA. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 2. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda. 3. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 4. In casu, havendo identidade da situação fático-processual entre os réus e inexistindo qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal a justificar diferenciação, a sentença proferida pelo d. magistrado de origem, em relação a alguns réus, mantida em segunda instância, que na primeira fase da dosimetria da pena, para o crime tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 não valorou negativamente as circunstâncias do crime (emprego de ácido bórico), deve ser estendida aos demais corréus, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, bem como em observância ao princípio da isonomia. 5. Revisão criminal admitida e julgada procedente. O recorrente alega violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, afirmando terem ocorrido omissões e contradições no acórdão da revisão criminal em relação ao redimensionamento da pena, que foi realizado com base na pena fixada na sentença e não na pena definitiva fixada no acórdão em sede de apelação criminal e respectivos embargos de declaração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porque a Corte Superior já assentou que “nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida” (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, acerca do correto redimensionamento da pena em sede de revisão criminal, o acórdão dos embargos de declaração consignou que “verifica-se, pois, do excerto alhures transcrito, assim como da fundamentação trazida no voto condutor do acórdão, que, em que pese tenha constado equivocadamente no relatório do acórdão a reprimenda imposta na r. sentença (desconsiderando os recursos posteriormente interpostos), a nova dosimetria fora realizada considerando todos os julgados relativos à mesma origem fática, de modo a obedecer com exatidão o princípio da isonomia. Ademais, a pena imposta observou devidamente os comandos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso” (ID 63172413). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020